Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-80.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, condenando a recorrente ao recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, em razão da locação de veículos sem a
correspondente contratação de motoristas e irregularidades com combustíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a omissão de gastos com a
contratação de motoristas e a irregularidade com combustível, pagos com dinheiro
do FEFC, ensejam a desaprovação das contas e a devolução de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação dos gastos eleitorais pagos com recursos do FEFC deve ser
realizada por meio de documento fiscal idôneo, emitido em nome das candidatas,
candidatos ou partidos políticos, contendo informações detalhadas sobre a

Num. 44782923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
operação.
4. Ainda que constatada a omissão, não é possível quantificar o valor exato dos
gastos com motoristas, não havendo parâmetro para a determinação da devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
5. A irregularidade, correspondente a 9,1% do total de recursos movimentados,
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a sentença, julgar aprovadas com ressalvas as
contas prestadas e afastar a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação dos gastos com motorista,
embora configure irregularidade, não enseja a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em razão da ausência de parâmetro. 2. É possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total das
irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, a;
53, II, c; 60; 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 060365339/PR, Rel(a). Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 05/12/2023, Publicado no(a) DJE
241, data 11/12/2023; TRE-PR, REl 0600185-69

Inteiro teor:
11/11/2025
Número: 0600379-80.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600379-
80.2024.6.16.0167, que julgou desaprovadas, as contas de campanha de Lourdes Banach, relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e no art.
74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 20.715,42 (vinte mil reais e setecentos e quinze reais e quarenta e dois centavos),
correspondente às despesas não comprovadas e pagas com recursos do FEFC, nos termos do art.
79, § 1º, da Resolução supracitada. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Lourdes
Banach que concorreu ao cargo de prefeita pelo Partido Cidadania no município de Ortigueira, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a prestadora de contas
deixou de registrar receitas e despesas, em especial o custo com motoristas para os cinco veículos
locados utilizados na campanha, por consequência, os gastos com combustíveis também são
considerados irregulares. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LOURDES BANACH (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44782923
06/11/2025
20:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44782923 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.661

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600379-
80.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: LOURDES BANACH
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, condenando a recorrente ao recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, em razão da locação de veículos sem a
correspondente contratação de motoristas e irregularidades com combustíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a omissão de gastos com a
contratação de motoristas e a irregularidade com combustível, pagos com dinheiro
do FEFC, ensejam a desaprovação das contas e a devolução de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação dos gastos eleitorais pagos com recursos do FEFC deve ser
realizada por meio de documento fiscal idôneo, emitido em nome das candidatas,
candidatos ou partidos políticos, contendo informações detalhadas sobre a

Num. 44782923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
operação.
4. Ainda que constatada a omissão, não é possível quantificar o valor exato dos
gastos com motoristas, não havendo parâmetro para a determinação da devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
5. A irregularidade, correspondente a 9,1% do total de recursos movimentados,
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a sentença, julgar aprovadas com ressalvas as
contas prestadas e afastar a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação dos gastos com motorista,
embora configure irregularidade, não enseja a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em razão da ausência de parâmetro. 2. É possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total das
irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, a;
53, II, c; 60; 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 060365339/PR, Rel(a). Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 05/12/2023, Publicado no(a) DJE
241, data 11/12/2023; TRE-PR, REl 0600185-69.2024.6.16.0106, Rel. José Rodrigo
Sade, data de Julgamento 04/06/2025; TSE - REspEl: 0601593-18.2022.6.08 .0000
VITÓRIA - ES 060159318, Rel.: André Ramos Tavares, Data de Julgamento:
15/02/2024, Data de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 18, data
19/02/2024; TRE/PR, PCE 060335984, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, julgado em 09/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Num. 44782923 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LOURDES BANACH, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira/PR, que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, condenado-a ao recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 191.120,15, dos quais R$ 187.120,15
financeiros, sendo R$ 7.650,15 provenientes de recursos próprios, R$ 10.000,00 de recursos de
pessoas físicas e R$ 169.560,00 oriundos do FEFC, e R$ 4.000,00 de recursos estimáveis em
dinheiro, provenientes de recursos próprios (ID 44714041).
O setor técnico emitiu parecer final, mantendo o entendimento pela desaprovação das contas,
sob o fundamento de que persiste a irregularidade apontada no item 6 do Parecer Conclusivo
anterior, relativa à locação de cinco veículos sem a correspondente contratação de motoristas,
tendo em vista que a justificativa apresentada não é suficiente para ilidir a falha (ID 44714050).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas e determinou o recolhimento de
R$ 20.715,42 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 44714056).
Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que os veículos foram locados sem
motoristas e os candidatos e auxiliares dirigiram os carros, o que não configura irregularidade.
Requer, ao final, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada com o fim de
aprovar as contas ou aprovar com ressalvas, afastando-se a restituição (ID 44714070).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
devendo ser mantida a sentença na íntegra (ID 44736633).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
II. Na espécie, o Setor Técnico apontou, dentre outras falhas, a ausência de registro de despesas
com motoristas, conforme documento de ID 44713883, a saber:

Num. 44782923 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45

Intimada para regularizar a inconsistência, a recorrente informou que não foi contratado motorista
e que os próprios integrantes da equipe realizavam a condução dos automóveis (ID 44714047 e
seguintes).
Ato contínuo, o Setor Técnico considerou que a justificativa é insuficiente para elidir a falha,
mantendo o seu parecer pela desaprovação (ID 44714050).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas de campanha da prestadora,
sob o fundamento de que a ausência da relação de motoristas torna a locação irregular, bem
como que a irregularidade da locação de veículos tem, por consequência, a irregularidade dos
gastos com combustíveis. Determinou, ainda, o recolhimento de R$ 20.715,42 ao Tesouro
Nacional (correspondente às despesas com locação de veículos, R$ 17.427,51, somada aos
gastos com combustíveis considerados irregulares, no montante de R$ 3.921,06), com fulcro no
artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Na peça recursal, a prestadora alega que não configura irregularidade a locação de veículos sem
motoristas e requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada com o fim de
aprovar as contas com ou sem ressalvas, afastando-se a restituição do valor ao Tesouro Nacional
(ID 44714070).
O recurso merece provimento.
Cinge-se a controvérsia em analisar se, no caso dos autos, a omissão de gastos com a
contratação de motoristas e a irregularidade com combustível, pagos com recursos do FEFC,
ensejam a desaprovação das contas e a devolução de valores ao Erário.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, "c", da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

Num. 44782923 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Sobre o dever de declarar os veículos utilizados na campanha, para a realização de despesas
eleitorais com combustíveis, o artigo 35, § 11º, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº
23.607/2019, dispõe que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na

Num. 44782923 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
[...]
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

A comprovação dos gastos eleitorais pagos com recursos do FEFC deve ser realizada por meio
de documento fiscal idôneo, emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos,
contendo informações detalhadas sobre a operação.
No caso, tem-se que foram locados cinco veículos, pagos com recursos do FEFC, sem a
correspondente contratação de motoristas, a saber:
No parecer de diligências, ID 44713780, foi constatado:

Intimada, a prestadora informou apenas que não houve contratação de motorista, de forma que
eram os próprios candidatos e demais integrantes da equipe que os conduziam.
Ocorre, porém, que, da análise dos contratos juntados em ID 44713692, verifica-se que as
locações foram realizadas em nome da candidata ora recorrente, porém consta um usuário

Num. 44782923 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
específico para cada contrato, sendo eles: FRANCISCO LEONIDAS CARNEIRO JUNIOR, para o
veículo de placa SIQ1G95 Hb20 Sense Plus Fl (p. 10); FRANCIS FERNANDO CARNEIRO, para
o veículo de placa SSV4G34 Polo Track 1.0 (p. 11); FLAVIO LAU DE OLIVEIRA, para o veículo
de placa RVX6C04 Onix LT 1.0 (p. 12); GELSIMAR PEREIRA GOMES para o veículo de placa
SIV9F55 Hb20 Limited Plus (p. 13); MAICOW DOUGLAS DOMINGUES para o veículo de placa
RVF1J14 Hb20 Comfort (p. 14).
A especificação individual de um usuário para cada veículo estabelece uma vinculação contratual
clara e inequívoca, o que entra em dissonância com a resposta apresentada pela empresa
prestadora de serviços. Alegou-se que todos os membros da equipe e os candidatos tinham a
liberdade de conduzir qualquer um dos veículos alugados, o que contradiz diretamente a
premissa de um contrato individualizado por veículo e usuário. Essa discrepância levanta
questionamentos sobre a gestão da frota e a conformidade com os termos contratuais
estabelecidos, sendo crucial para a análise da regularidade da prestação do serviço e da
alocação dos recursos.
Cabe ressaltar que nenhum dos motoristas indicados para os veículos, acima citados, eram
candidatos nas Eleições de Ortigueira-PR, em 2024, conforme informações publicadas no site
www.divulgacandcontas.tse.jus.br.
Segundo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44736633), a Jurisprudência deste TRE
é no sentido de que:
"(...) a não comprovação de contratação de serviço de motorista, quando a despesa
foi paga com recursos do FEFC, importa na restituição do montante ao Tesouro
Nacional. Não restando demonstrada a locação/cessão de veículos para a
campanha, configura-se a irregularidade das despesas efetuadas com combustíveis.
Gastos realizados com recursos provenientes do FEFC. Recolhimento do montante
à União. (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas
Eleitorais 060332257/PR, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de
11/12/2023, Publicado no(a) DJE 245, data 14/12/2023)".

De fato, a não comprovação, por meio de documentação fiscal idônea, de gastos pagos com
recursos públicos, provenientes do FEFC, devem, a princípio, ser restituídos ao Erário, nos
termos do artigo 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019.
No presente processo, contudo, apesar da configuração da irregularidade, referente à omissão do
gasto com a contratação de motorista, a restituição não é devida, pelos motivos então expostos.
O juízo a quo entendeu que a omissão das despesas com a contratação de motorista torna os
contratos de locação irregulares que, por sua vez, contaminam os gastos com combustíveis,
todos pagos com recursos do FEFC, razão pela qual determinou o recolhimento de R$ 20.715,42
ao Tesouro Nacional, que é a soma do valor do contrato de locação com o montante gasto com
combustível.
Esta Corte debateu tema semelhante na data de 04/06/2025, nos autos do recurso eleitoral nº

Num. 44782923 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
0600185-69.2024.6.16.0106, e decidiu que, em não sendo possível a quantificação da omissão
de combustível identificada e não tendo sido contestada a materialidade da despesa principal
(locação), não deve haver imposição de devolução deste montante, uma vez que sua
regularidade restou demonstrada. Vejamos:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL.
IRREGULARIDADE GRAVE. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas eleitorais
do candidato Julmar Borecki nas eleições de 2024, determinando a devolução de R$
3.200,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com atualização monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a irregularidade apontada - locação
de veículo para uso na campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis - compromete a transparência e a confiabilidade das
contas, justificando sua desaprovação e a determinação de devolução de valores ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas eleitorais visa garantir a transparência e a fiscalização dos
gastos de campanha, sendo fundamental para a prevenção do abuso de poder
econômico e para a correta aplicação dos recursos públicos.
A ausência de registro de despesas com combustíveis para veículo locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) configura
irregularidade grave, pois compromete a confiabilidade dos dados declarados e
pode indicar omissão de receita e despesa.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 11, II, exige que gastos com
combustíveis sejam declarados, acompanhados de documentação específica, para
assegurar a regularidade das contas.
No caso concreto, o prestador de contas não comprovou a origem dos recursos
utilizados para abastecimento do veículo locado, o que inviabiliza a verificação da
lisura da movimentação financeira da campanha.
A gravidade da conduta consiste na inviabilização da fiscalização sobre os gastos
com combustíveis, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, conforme precedentes do TRE/PR.

Num. 44782923 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
A determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional não se
justifica, pois não há parâmetros para saber qual foi o montante omitido. Não é
possível usar o valor regularmente gasto na locação de veículos para essa
finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte, apenas para afastar a determinação de recolhimento de
valores.
Tese de julgamento:
A locação de veículo para campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis configura irregularidade grave, pois compromete a
transparência e a rastreabilidade dos gastos.
Irregularidades graves que inviabilizam a fiscalização dos recursos utilizados na
campanha impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob
Júnior, publ. 04/12/2023; TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 04/10/2023; TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 20/09/2021.
(TRE-PR - REl 0600185-69.2024.6.16.0106, Relator: José Rodrigo Sade, data de
Julgamento 04/06/2025)

Nesse sentido, é o entendimento firmado pela Corte Superior:
"No entanto, conforme parecer ministerial, o entendimento adotado pelo TRE/ES
não se mostra razoável, por implicar a devolução de montante devidamente
comprovado perante a Justiça Eleitoral.
Ao contrário da compreensão da instância ordinária, a existência de documentação
comprobatória da regularidade das despesas com locação de veículo e com
motoristas caracteriza circunstância impeditiva do recolhimento das respectivas
cifras ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, a falta de comprovantes dos valores despendidos com combustível,
embora configure irregularidade com aptidão à desaprovação das contas, dado o
potencial comprometimento da fiscalização contábil, não macula, por si só, a
legitimidade das despesas afetas ao aluguel de automóveis e à contratação de

Num. 44782923 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
serviços de motorista.
Em resumo, a ausência de comprovação dos gastos com combustível não torna
irregular as despesas suficientemente demonstradas com aluguel de veículos e com
a contratação de serviços de motorista, sendo indevida a determinação de
restituição dos valores atinentes às aludidas expensas ao Tesouro Nacional.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a determinação de
recolhimento ao Erário do montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), com base
no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral."
(TSE - REspEl: 0601593-18.2022.6.08 .0000 VITÓRIA - ES 060159318, Relator.:
André Ramos Tavares, Data de Julgamento: 15/02/2024, Data de Publicação: Diário
de Justiça Eletrônico - DJE 18, data 19/02/2024)

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao presente caso, uma vez que também não é possível
quantificar o valor exato referente ao gasto com motoristas, não havendo parâmetro para a
determinação da devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Além disso, o fundamento da sentença no sentido de que "Configurada a irregularidade na
locação de veículos, por consequência, os gastos com combustíveis também devem ser
considerados irregulares", não se mantém. Primeiro, porque não foi apontada irregularidade em
relação aos combustíveis nos pareceres do Setor Técnico. Segundo, porque os contratos de
locação foram considerados regulares.
Na hipótese em análise, tanto a locação de veículos quanto as despesas com combustíveis foram
devidamente demonstradas, não havendo razão para determinar a devolução desses valores.
O montante relacionado a despesas com a locação dos veículos (R$17.427,51) é utilizado como
lastro para análise do percentual da irregularidade, porém, não justifica a determinação de
recolhimento ao Erário, diante da apresentação da documentação probatória idônea de utilização
do recurso, bem como a ausência de apontamento técnico sobre eventuais falhas, já que o gasto
com a locação dos veículos foi considerada despesa regular, no iter do processo de prestação de
contas. O contrário caracterizaria enriquecimento ilícito da União.
Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL.
IRREGULARIDADE GRAVE. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas eleitorais
do candidato Julmar Borecki nas eleições de 2024, determinando a devolução de R$

Num. 44782923 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
3.200,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com atualização monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a irregularidade apontada - locação
de veículo para uso na campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis - compromete a transparência e a confiabilidade das
contas, justificando sua desaprovação e a determinação de devolução de valores ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas eleitorais visa garantir a transparência e a fiscalização dos
gastos de campanha, sendo fundamental para a prevenção do abuso de poder
econômico e para a correta aplicação dos recursos públicos.
A ausência de registro de despesas com combustíveis para veículo locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) configura
irregularidade grave, pois compromete a confiabilidade dos dados declarados e
pode indicar omissão de receita e despesa.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 11, II, exige que gastos com
combustíveis sejam declarados, acompanhados de documentação específica, para
assegurar a regularidade das contas.
No caso concreto, o prestador de contas não comprovou a origem dos recursos
utilizados para abastecimento do veículo locado, o que inviabiliza a verificação da
lisura da movimentação financeira da campanha.
A gravidade da conduta consiste na inviabilização da fiscalização sobre os gastos
com combustíveis, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, conforme precedentes do TRE/PR.
A determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional não se
justifica, pois não há parâmetros para saber qual foi o montante omitido. Não é
possível usar o valor regularmente gasto na locação de veículos para essa
finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte, apenas para afastar a determinação de recolhimento de
valores.
Tese de julgamento:
A locação de veículo para campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis configura irregularidade grave, pois compromete a

Num. 44782923 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
transparência e a rastreabilidade dos gastos.
Irregularidades graves que inviabilizam a fiscalização dos recursos utilizados na
campanha impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob
Júnior, publ. 04/12/2023; TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 04/10/2023; TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 20/09/2021.
(TRE-PR - REl 0600185-69.2024.6.16.0106, Relator: José Rodrigo Sade, data de
Julgamento 04/06/2025)

Nesse sentido, é o entendimento firmado pela Corte Superior:
"No entanto, conforme parecer ministerial, o entendimento adotado pelo TRE/ES
não se mostra razoável, por implicar a devolução de montante devidamente
comprovado perante a Justiça Eleitoral.
Ao contrário da compreensão da instância ordinária, a existência de documentação
comprobatória da regularidade das despesas com locação de veículo e com
motoristas caracteriza circunstância impeditiva do recolhimento das respectivas
cifras ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, a falta de comprovantes dos valores despendidos com combustível,
embora configure irregularidade com aptidão à desaprovação das contas, dado o
potencial comprometimento da fiscalização contábil, não macula, por si só, a
legitimidade das despesas afetas ao aluguel de automóveis e à contratação de
serviços de motorista.
Em resumo, a ausência de comprovação dos gastos com combustível não
torna irregular as despesas suficientemente demonstradas com aluguel de
veículos e com a contratação de serviços de motorista, sendo indevida a
determinação de restituição dos valores atinentes às aludidas expensas ao
Tesouro Nacional.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a determinação de
recolhimento ao Erário do montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), com base
no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral."
(TSE - REspEl: 0601593-18.2022.6.08 .0000 VITÓRIA - ES 060159318, Relator.:
André Ramos Tavares, Data de Julgamento: 15/02/2024, Data de Publicação: Diário

Num. 44782923 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
de Justiça Eletrônico - DJE 18, data 19/02/2024)

Diante do exposto, confirma-se a irregularidade referente à omissão de gastos com motoristas,
cujos nomes foram vinculados a cada um dos contratos de locação dos veículos, porém, entende-
se que o valor dos contratos, apesar de ser utilizado como parâmetro para mensurar o percentual
da irregularidade não pode ser utilizado para determinar a restituição ao Tesouro Nacional. Isso
porque os contratos de aluguéis são regulares e os recursos provenientes do FEFC utilizados
foram devidamente comprovados por documentos idôneos. Assim, diante da ausência de
referência para quantificar a restituição, relacionada à omissão das despesas com motoristas,
inviável a restituição.
Assim, a irregularidade no montante de R$ 17.427,51 representa 9,1% do total de recursos
movimentados (R$ 191.120,15) e o baixo percentual (abaixo de 10%) permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de aprovar as contas com
ressalvas. No mesmo sentido:
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
COM
PERCENTUAL DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo.
1.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE).
2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela conta
bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44782923 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de
campanha. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(TREPR, PCE 060335984, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, julgado
em 09/10/2023).

Com isso, mister o provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença e aprovar as contas
com ressalvas, bem como afastar a determinação de recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto por LOURDES BANACH, para o fim de reformar a sentença proferida pelo
Juízo de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalvas as contas relativas às Eleições 2024,
bem como afastar a restituição de valores ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600379-
80.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: LOURDES BANACH - Advogados da RECORRENTE: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - PR47453,
CRISTIANE CARNELOS - PR69020 - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE
ORTIGUEIRA PR
DECISÃO

Num. 44782923 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185715900000043720369
Número do documento: 25110620185715900000043720369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:17:45
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2025